Tribunal: STF
Processo: AI 504261
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Benefício previdênciário. Cancelamento. Suspeita de fraude.
   Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia atinente à
   regularidade de procedimento administrativo e à violação dos
   princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a
   cujo deslinde seria necessário o revolvimento de matéria de fato
   e reexame de prova, aos quais não se presta o recurso
   extraordináro: incidência da Súmula 279.